Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707933-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FLAVIA PIRES DOS SANTOS, THAUANE PIRES DE ASSIS, GABRIEL FRANCISCO PIRES DE ASSIS, KALIL PIRES DE ASSIS, M. F. P. D. A. DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute se o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública (REsp 1.769.306/AL – Tema 1.009), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC/2015. Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pela recorrente. Desta forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerário o exame de seus pressupostos de admissibilidade nesse momento. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014